Tribunal: STF
Processo: RE 565494
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRESO - CONDIÇÕES DEGRADANTES NA CADEIA - FATO NOTÓRIO - DIREITOS FUNDAMENTAIS DO PRESO – ART. 5°, CF - TUTELADO PRESO PELO ESTADO - DEVER DE ZELAR PELO PRESO - UM INVESTIMENTO NA ESTRUTURA PRISIONAL - REALIZADA DENTRO DA POSSIBILIDADE - OMISSÃO NÃO COMPROVADA - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO - RECURSO IMPROVIDO. 



    É notória e prescindem de provas as condições degradantes e de superlotação em que se encontram as cadeias públicas e presídios de todo o país, sendo problema de amplitude nacional, e não somente do Estado de Mato Grosso do Sul.



    O encarcerado tem os seus direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, cabendo ao Estado, na qualidade de tutor do detento, a obrigação de zelar pela observância desses princípios. 



    Ainda que insuficientes os recursos, o Estado age na medida do possível para sanar os problemas do sistema prisional, propiciando ações, no sentido de melhorar o tratamento dispensado aos presos. 



    O estado não pode ser compelido a pagar indenização pelos atos ilícitos que pratica, uma vez que somente na ilicitude da conduta é que deriva o dever de indenizar”. (eDOC 19 – ID: 6dc4240c, p. 8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, III, X, XLVIII, XLIX, e 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: b586fe1c)



    Nas razões recursais, explica-se que a demanda versa sobre pedido de indenização proposto por encarcerado em face do Estado do Mato Grosso do Sul por violação a “direitos mínimos de existência, reconhecidos pela Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 e pela Convenção Americana dos Direitos Humanos, em razão da não edificação de novos estabelecimentos penais de cumprimento de pena restritiva de liberdade e a não edificação nos existentes”.  (eDOC 20 – ID: b586fe1c, p. 11)



    Afirma-se que “[o] desprezo do Poder Público está causando ao recorrente sofrimento que não se coaduna com a pena que lhe foi imposta – pagar pelo que fez à sociedade, através do cumprimento da pena, é o limite legal de constrangimento que o preso pode submeter-se – e o excesso no descaso é a prova do dano sofrido pelo autor”. (eDOC 20 – ID: b586fe1c, p. 23)



    Sustenta-se que, em 19 de maio de 2006, o Estado do Mato Grosso do Sul decretou “Situação de Emergência’ dos Presídios ‘em decorrência do Colapso do Sistema Penitenciário”, concluindo-se se tratar de confissão que corrobora a tese levantada pelo recorrente.  (eDOC 20 – ID: b586fe1c, p. 28)



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 365 da sistemática da repercussão geral, o acórdão restou mantido em decisão assim ementada:  



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REANÁLISE DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC – RE Nº 580.262/MS. STF (TEMA Nº 365 DE REPERCUSSÃO GERAL). INAPLICABILIDADE. CRÍTICAS GENÉRICAS AO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO QUE PODERIAM SER APLICADAS A QUALQUER RECLUSO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL NO CASO CONCRETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO DE DESPROVIMENTO MANTIDO A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, não previu a responsabilidade integral pelo risco, pois, para haver a responsabilidade civil do Estado são necessários três elementos: a) dano moral sofrido pelo autor; b) ação ou omissão antijurídica imputável à requerida; c) nexo de causalidade entre o dano do autor e a ação ou omissão da requerida. Verifica-se que no caso concreto, não se configurou o dano moral, dado que se limitou o demandante a tecer críticas genéricas ao sistema prisional brasileiro que poderiam ser aplicadas a qualquer recluso”. (eDOC 21 – ID: 268465b4, p. 32)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Destaco, inicialmente, que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 580.252, paradigma do tema 365 da repercussão geral, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator para o acórdão Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.09.2017, fixou tese no sentido de que “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”. Nesses termos, colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação”.  



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, reconheceu que, embora se verifique a precariedade no sistema carcerário do Estado do Mato Grosso do Sul, existem políticas públicas e investimentos voltados à melhoria desse sistema e que o recorrente se limitou a tecer reclamações genéricas, não comprovando a ocorrência de danos específicos em relação a sua situação em particular. Concluiu pela impossibilidade de fixação de indenização ante a não comprovação do dano e a existência de ações estatais que tentam melhorar o sistema como um todo. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Trata-se de apelação cível tirada contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de reparação de dano moral que Marco César Santos move em face de Estado de Mato Grosso do Sul, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, diferidas na forma do art. 12 da Lei n. 1.060/50, e isentando-o dos honorários advocatícios.



    Apela o autor, aduzindo, sinteticamente, que restou devidamente comprovado e reconhecido pelo magistrado a quo que “o apelante sofreu danos Morais em decorrência da falta de condições mínimas de sobrevivência oferecidas pelo Estado quando por ele tutelado na condição de preso”, bem como que o Estado tem o dever de indenizá-lo. 



    Com efeito, o recurso não merece prosperar.



    De início, cumpre ressaltar que é bastante grande o número de ações que versam sobre a questão em apreço que têm chegado ao conhecimento do Judiciário, sendo que, em sua maioria, todas tem tomado o mesmo rumo.



    De fato, é notória e prescindem de provas as condições degradantes e de superlotação em que se encontram as cadeias públicas e presídios de todo o país, sendo um problema de amplitude nacional, e não somente do Estado de Mato Grosso do Sul, que não foge à regra.



    Como bem asseverou o douto magistrado em seu decisum, “não há um único estabelecimento policial ou penitenciário que tenha um número de presos dentro do limite recomendado em seu projeto. Alguns, de cidades privilegiadas, são mantidos em condições possíveis de administração, pela remoção daqueles presos de maior periculosidade e pelo empenho da comunidade, nenhum deles em Campo Grande. 



    (...)



    Desta feita, é irrelevante determinar se o número exato de presos na célula do autor, pois mesmo a mais deserta se aproxima das condições de um formigueiro.” (f. 231)



    É evidente que ao preso que perdeu sua liberdade seja cautelarmente, seja por condenação, perde, por consequência, grande parte de sua liberdade psíquica, privacidade e igualdade material, atingindo até mesmo sua cidadania já que perde o direito de votar e ser votado, não perdendo, entretanto, o direito à dignidade e à sua integridade física e moral. 



    (...)



    Indiscutível, portanto, que o autor tem os seus direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, cabendo ao Estado, na qualidade de tutor do detento, a obrigação de zelar pela observância desses princípios. 



    Resta, portanto, verificar se existem ações positivas pelo Poder Público no sentido de sanar ou ao menos amenizar a situação calamitosa em que se encontram os estabelecimentos prisionais, cadeias públicas e presídios, ou se há omissão do Estado em sua obrigação de zelar pelos direitos dos encarcerados. 



    Dos documentos encartados aos autos, verifica-se que o Estado, no que concerne ao sistema penitenciário estadual, tem em andamento várias obras, sendo que, somente no ano de 2004, foram assinados nove convênios (f. 160-161) com finalidades diversas, mas todas no sentido de melhorar e reestruturar o sistema carcerário.



    Some-se a isto a planilha de f. 198-200, que trata dos valores empenhados em obras de construção civil na Segurança Pública do Estado, alcançando vultosas quantias. 



    É evidente que tais ações não são suficientes para sanar os problemas existentes em curto espaço de tempo, os quais arrastam ao longo de vários anos, mas demonstram que o Poder Público Estadual não permanece inerte em relação a isso, propiciando ações no sentido de melhorar o tratamento dispensado aos presos.



    Diante disso, como bem salientado pelo magistrado prolator, “não pode o Poder Judiciário, por força do princípio da razoabilidade, determinar ao Estado (Poder Executivo) que altere, de forma substancial, a Lei Orçamentária, estabelecendo rubrica com numerário considerável, para que a crise penitenciária seja resolvida ao longo de um ou dois exercícios.” (f. 146)



    Ora, percebe-se que a pretensão do autor, de ver-se indenizado em valor mensal pelo tempo em que permanecer recolhido, não se mostra razoável, pois a imposição dessa indenização equivale a compelir o Estado a destinar mais recursos para o sistema prisional do que o determinado no orçamento, que é insuficiente, porém é o possível.



    Assim, o direito do autor não pode ser tido como absoluto, uma vez que para que se veja esse direito particular do preso totalmente assegurado, seria necessário intervir no orçamento do Estado, destinando se mais verbas do que o possível somente para este setor, em detrimento de outras tão importantes quanto, como a educação, saúde, moradia etc. 



    Desse modo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado deve ser verificado, para que não se sobreponha o legítimo interesse particular do autor em prejuízo da coletividade. 



    Desta feita, embora se lamentem as condições em que se encontram os encarcerados, em todo o País, uma vez que o Poder Público age na medida do possível para sanar tais condições, não é cabível fixar-se uma prestação mensal em favor do autor, cujos direitos não podem ser considerados absolutos, constituindo-se-lhe verdadeiro salário por encontrar-se na condição de preso, o que induziria ao equivocado pensamento de que estar preso gera renda, o que não se pode admitir por hipótese alguma. 



    Destarte, não se pode compelir ao Estado indenização pelos atos ilícitos que pratica, ainda que na medida do possível, já que somente da ilicitude da conduta é que deriva o dever de indenizar.



    (...)” (eDOC 19 – ID: 6dc4240c, p. 9-11)  



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Constitucional e civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência Prequestionamento. Dano moral. Nexo causal. Condições prisionais. Intervenção judicial em políticas públicas. Violação à Separação de poderes. Não configurada. Reexame fatos e provas. Súmula 279. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. O recurso extraordinário, interposto pelo Estado do Ceará, busca reformar acórdão do Tribunal de Justiça estadual que julgou procedente ação civil pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, com vistas a garantir o fornecimento de itens básicos (alimentação e água potável) a custodiados provisórios em delegacia policial e indenização por danos morais e materiais. 2. O recorrente sustenta violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, e 37, §6º, da Constituição da República, argumentando a ausência de justificativa para dispêndio de recursos, a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e a inadequação da condenação por danos morais e materiais. 3. O Tribunal de origem confirmou a condenação, reformando a sentença apenas para ajustar os consectários legais à Emenda Constitucional 113 e ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional relativa ao art. 37, §6º, da Constituição da República; (ii) saber se a ingerência do Poder Judiciário na promoção de condições mínimas de subsistência em estabelecimentos prisionais viola o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88); (iii) saber se a ocorrência de óbices processuais intransponíveis configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88); e (iv) saber se é possível reexaminar fatos e provas em sede de recurso extraordinário para aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 5. A matéria constitucional versada no art. 37, §6º, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias e os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, em caso de omissão ou deficiência grave, também não afronta esse princípio, conforme teses firmadas em repercussão geral. 7. A controvérsia sobre a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, quando verificados óbices processuais intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, é de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral reconhecida por esta Corte. 8. Aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 9. Agravo interno desprovido”. (ARE 1495415 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 08.07.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CAUSA IMPEDITIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1365598 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.05.2022)   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente